Tribunal: TJDFT
Processo: 0704720-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704720-42.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS CARDOZO DA SILVA CHAVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. O Parecer no 81/2025 (ID no 73624377) do Ministério Público não diz respeito ao processo em análise. 3. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre o recurso interposto por Mateus Cardozo da Silva Chaves. 4. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 23 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO